Tribunal: TJDFT
Processo: 0739631-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de conhecimento. As partes entabularam acordo e requereram sua homologação e a desistência do recurso ID 74271212. Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi apresentado e assinado pelos advogados das partes, os quais possuem poderes expressos para transigir (ID 72833673 e 72833708 - Pág. 21). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extingo o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Sem honorários advocatícios, tendo em vista que as partes decidiram sobre eles na transação. Custas finais pelo autor, conforme consta no acordo. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102